Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. PAGAMENTO DE PROVENTOS INDEVIDOS APÓS O ÓBITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEVIDO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. LIMITADA AO VALOR EFETIVAMENTE AUFERIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. Devem ser restituídos ao erário os valores de proventos depositados indevidamente na conta corrente de servidor aposentado, após o seu falecimento.
2. A teor do que dispõe o artigo 884 do Código Civil, “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”
3. Configura enriquecimento ilícito a não restituição dos valores depositados a título de proventos após o falecimento do servidor, devendo a responsabilidade dos devedores limitar-se ao valor efetivamente auferido.
4. Recursos conhecidos. Apelo do ente distrital provido. Apelação dos demais réus parcialmente provida.